Tribunal: STF
Processo: Rcl 54191
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 246-RG/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O agravante teve seu recurso denegado por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal. Os pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral).



    III - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.